Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. AMPLIAÇÃO. CURATELA PLENA. POSSIBILIDADE.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade.
2. Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto anotam que «O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) – Lei no 13.146/2015 –, apesar dos avanços na inclusão das pessoas com deficiência, incorreu em retrocesso gravíssimo ao modificar o rol de incapacidade. Em princípio, quem não possui discernimento mínimo para a prática de atos jurídicos não seria considerado mais incapaz, embora pudesse receber curadores. O absurdo, porém, do texto legal, vem sendo parcialmente atenuado pela doutrina, que, com esforço hermenêutico, encaixa esses casos no inciso III do art. 4o do Código Civil (impossibilitados de exprimir a vontade). (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil. Volume único. Rio de Janeiro: Forense, Método, 2022, p. 143).
3.O Juiz deve fixar os limites da curatela de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito (CPC, art. 755, I).
4. Comprovado que o réu é dependente químico e, no momento, necessita da ajuda para praticar quaisquer atos da vida civil, inclusive cuidados diários com seu corpo e saúde, bem como não possui discernimento para a tomada de qualquer decisão, seja na esfera patrimonial ou pessoal, a curatela não pode ficar restrita a aspectos exclusivamente patrimoniais e negociais e deve ser ampla. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.